Tribunal: TJSP
Processo: 2270488-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
1. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. Sem essa prova, o benefício fica indeferido.
2. A apresentação dos extratos de conta corrente, declaração de imposto de renda ou outra documentação pertinente, permite a análise mais ampla da situação econômica da parte que alega hipossuficiência.
Recurso não provido.